Tribunal: TJMT
Processo: 1042875-90.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042875-90.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIVALDO JOSE DE LIMA - CPF: 427.877.856-20 (EMBARGANTE), JADIR WILSON DA SILVA DALVI - CPF: 457.571.942-00 (ADVOGADO), DEVERSINDO PROVENCI - CPF: 431.421.339-68 (EMBARGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Elivaldo José de Lima contra acórdão que negou provimento a apelação cível, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer e procedente a reconvenção, com decretação da rescisão de contrato de compra e venda por inadimplemento contratual.

O embargante alega omissão, obscuridade e contradição quanto à análise da quitação de cheque no valor de R$ 40.000,00 e da titularidade do imóvel ofertado como pagamento, sustentando que o inadimplemento seria parcial e não justificaria a rescisão contratual.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao deixar de analisar elementos de prova sobre a quitação do cheque e a titularidade do imóvel oferecido em pagamento, e se tais eventuais omissões justificariam a oposição de embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado examinou expressamente os pontos suscitados pelo embargante, com fundamentação adequada sobre a ausência de comprovação da quitação do cheque e da impossibilidade de transferência do imóvel ofertado como pagamento.

A alegação de que o inadimplemento seria parcial e não justificaria a rescisão contratual já foi devidamente enfrentada e afastada, com base na análise da reciprocidade obrigacional e da incidência do art. 476 do CC.

Os embargos visam à rediscussão do mérito da decisão, finalidade incompatível com a via recursal eleita, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configuram omissão, obscuridade ou contradição as decisões judiciais que enfrentam expressamente os argumentos das partes com motivação adequada. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, 1.022 e 1.026, § 2º; CC, art. 476.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Elivaldo José de Lima, contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que, ao julgar apelação interposta pelo embargante, negou-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer e procedente a reconvenção, decretando a rescisão do contrato de compra e venda celebrado entre as partes, sob o fundamento de inadimplemento contratual, em especial pela ausência de comprovação da quitação de cheque no valor de R$ 40.000,00 e da legitimidade para transferência do imóvel dado em pagamento.

Inconformado, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, obscuridade e contradição no acórdão, por não ter considerado documentos que comprovariam sua titularidade sobre o imóvel dado em pagamento, bem como a quitação do valor representado pelo cheque, defendendo, ainda, que eventual inadimplemento seria parcial e insuscetível de ensejar a rescisão contratual. Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

Nas contrarrazões de id. 321337870, o embargado pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante sustentar a existência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, cumpre destacar, de início, que sua real intenção é reabrir a discussão meritória, buscando rediscutir matéria exaustivamente analisada e decidida por este colegiado, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em apreço.

O acórdão embargado examinou, com a devida profundidade, os fundamentos da sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer proposta por Elivaldo José de Lima, reconhecendo o inadimplemento contratual por ausência de comprovação da quitação do cheque no valor de R$ 40.000,00 e da impossibilidade jurídica de transferência do imóvel dado em pagamento, eis que não registrado em nome do embargante. Igualmente, enfrentou e rejeitou a tese de reciprocidade obrigacional e a alegação de posse pelo embargado como substituto da obrigação de entrega da titularidade formal do bem.

Nesse contexto, é imprescindível reafirmar que a análise das provas constantes nos autos, inclusive o alegado termo de quitação e os documentos relativos à propriedade do bem, foi expressamente realizada pelo colegiado, com motivação sólida e consentânea com a jurisprudência dominante, especialmente no tocante à aplicação do art. 476 do Código Civil.

A insurgência quanto à alegada insignificância do suposto saldo não quitado e a tentativa de reclassificar o inadimplemento como parcial revelam nítido inconformismo com o resultado do julgamento, e não omissão ou qualquer outro vício formal.

Para que não paire dúvida, colaciono novamente trecho do acórdão embargado que evidencia, de forma clara, a matéria decidida e seu fundamento:

“Pois bem. Da acurada análise dos presentes autos, constata-se que o presente recurso não merece provimento, devendo, pois, ser mantida integralmente a sentença de primeiro grau. Explico.

O ponto nodal da controvérsia reside na ausência de comprovação suficiente do adimplemento das obrigações contratuais assumidas pelo recorrente, notadamente quanto à parcela representada pelo cheque e à transferência do imóvel dado em pagamento.

De acordo com os termos do contrato firmado entre as partes, o recorrente comprometeu-se a pagar o valor de R$ 300.000,00, mediante: (i) a entrega de um veículo, (ii) de um imóvel, (iii) de valores em espécie, e (iv) de um cheque no valor de R$ 40.000,00. Além disso, assumiu a obrigação de providenciar a quitação do IPTU incidente sobre o imóvel objeto da avença.

Em relação ao cheque de R$ 40.000,00, o recorrente não apresentou prova da efetiva quitação da obrigação. Embora tenha juntado um termo de quitação (id. 298663030), o documento indica pagamento parcial no valor de R$ 13.000,00 e não há comprovação bancária da compensação ou devolução da cártula, a qual permaneceu em poder do recorrido.

Quanto ao imóvel prometido como parte do pagamento, é incontroverso que não estava registrado em nome do recorrente (id. 298663901), o que inviabilizava sua transmissão jurídica à época da contratação. Ainda que o recorrido estivesse na posse do bem, tal circunstância não supre a obrigação contratual de transferência da titularidade, tampouco equivale ao adimplemento pactuado.

Dessa maneira, torna-se forçoso reconhecer que o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o cumprimento das suas obrigações contratuais, impossibilitando, assim, a exigência de cumprimento da obrigação da parte recorrida, como pretendido, incidindo na hipótese a previsão contida no art. 476 do Código Civil.

Sobre esse tema, já decidiu este Tribunal:“(...)”

Diante disso, não comprovado o cumprimento das obrigações essenciais por parte do recorrente, especialmente no que tange à parcela representada pelo cheque e à transferência do imóvel prometido em pagamento, revela-se acertada a sentença que reconheceu o inadimplemento e declarou a rescisão do contrato. (...)”

Desse modo, se o embargante discorda da técnica decisória ou do mérito da fundamentação, a via adequada é o recurso próprio às instâncias superiores, não sendo lícito valer-se dos embargos de declaração como sucedâneo recursal com caráter infringente.

Os supostos vícios alegados pela parte embargante, portanto,
não passam de inconformismo com a técnica decisória adotada
, a qual encontra respaldo expresso no art. 507 do CPC e nos princípios da segurança jurídica e da estabilização das decisões judiciais.

À vista disso, em que pesem as alegações da parte embargante, denota-se que o v. acórdão expressamente analisou todos os pontos necessários, com a sua devida fundamentação,
não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada por esta via recursal
.

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025